Tribunal: TJSP
Processo: 2060483-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2060483-64.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Paciente KENEDY ANDRADE NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2060483-64.2020.8.26.0000 - lauda 2/12
Voto:
23758 CFF/D
Habeas Corpus:
2060483-64.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
18a Vara Criminal
Processo:
1506515-74.2020.8.26.0228
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Kenedy Andrade Nascimento
Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva

Condições pessoais desfavoráveis
Revogação

Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento

Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, pleiteando a concessão da ordem para (i) o relaxamento da prisão
em flagrante da decretação da prisão preventiva de ofício durante o
inquérito policial; (ii) a revogação da prisão preventiva, sem imposição de
outra medida cautelar, em razão da não configuração dos requisitos que a
justificariam. Subsidiariamente, postula (iii) a substituição da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2060483-64.2020.8.26.0000 - lauda 3/12
preventiva por uma medida cautelar alternativa ao cárcere,
preferencialmente o comparecimento periódico em juízo ou (iv) a
substituição da prisão em meio fechado pela modalidade domiciliar como
medida a se evitar a contaminação pelo novo coronavírus, tudo com a
consequente expedição do pertinente alvará de soltura (fls. 01/17).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
72/76).
Prestadas as informações judiciais (fls.
82/87), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 92/97).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante e está sendo processado, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, pelos fatos assim textualmente narrados na
denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por
auto de prisão em flagrante, que no dia 19 de março de 2020, por
volta de 12h15, na Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, 100, Vila
Leopoldina, nesta cidade e Comarca de São Paulo, KENEDY ANDRADE
NASCIMENTO, qualificado às fls.14, trazia consigo e tinha em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2060483-64.2020.8.26.0000 - lauda 4/12
depósito, para o fim de entrega ilícita ao consumo de terceiros, a
título de venda ou de qualquer outra forma de disseminação de uso,
32 (trinta e dois) papelotes contendo 710,1g (setecentos e dez
gramas e um decigrama) de Tetrahidrocanabinol, substância
vulgarmente
conhecida
como
“maconha”,
01
(um)
“tijolo”
acondicionando 77,2g (setenta e sete gramas e dois decigramas de
Tetrahidrocanabinol, substância vulgarmente conhecida como
“maconha”, 122 (cento e vinte e dois) invólucros armazenando 37.5g
(trinta e sete gramas e cinco decigramas) de crack, e 48 (quarenta e
oito) supositórios contendo 37.2g (trinta e sete gramas e duas
decigramas) de cocaína, tal como descrito no auto de exibição e
apreensão às fls.12/13, laudo de constatação provisório às fls.20/24,
e laudo
químico-toxicológico a ser oportunamente juntado,
substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e
psíquica,
fazendo-o
sem
autorização
e em desacordo
com
determinação legal e regulamentar.
Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares em
patrulhamento de rotina, nas imediações da comunidade do Jardim
Humaitá, avistaram o denunciado parado em atitude suspeita, e
resolveram abordá-lo.
No entanto, ao perceber a ação policial, o denunciado tentou
se evadir, correndo para o interior da comunidade, sem obedecer ao
comando de parada, até ser alcançado e abordado.
Durante a diligência, o denunciado foi submetido à busca
pessoal, momento em que os agentes da lei encontraram em seu
poder uma sacola, em cujo interior se depararam com 25 invólucros
de maconha, 07 papelotes de cocaína e 27 pedras de crack.
Em continuidade, os policiais realizaram buscas no local
onde haviam avistado o denunciado parado, e ali encontraram as
demais drogas, embaixo de ripas de obra, tratando-se de 95 pedras
de crack, 41 papelotes de cocaína, 7 porções de maconha e um
“tijolo”, desta mesma droga.
As circunstâncias da prisão em flagrante do denunciado,
precedida de tentativa de fuga, quando visto em atitude suspeita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2060483-64.2020.8.26.0000 - lauda 5/12
aliadas ao encontro de considerável quantidade e diversidade de
entorpecentes, levam à conclusão segura de que as drogas
encontradas em seu poder se destinavam à entrega ao consumo de
terceiros.”
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por crime de
acentuada perniciosidade
equiparado a hediondo, frise-se
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2060483-64.2020.8.26.0000 - lauda 6/12
atormenta e atemoriza a população, abalando a tranquilidade social, com
efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
A respeitável decisão aqui impugnada
encontra-se suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair as
razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da
aparente presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva,
com evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de
autoria, ressaltada a gravidade do crime objeto desta impetração, o modo
e as circunstâncias com que foi perpetrado.
Confira-se, por destaque: “Trata-se, na
hipótese, da apreensão, com o autuado, de 25 porções de maconha, 07 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2060483-64.2020.8.26.0000 - lauda 7/12
cocaína e 27 pedras de crack. Em buscas posteriores, os policiais
localizaram mais um tijolo de maconha, 07 porções de maconha, 41 de
cocaína e 95 de crack. A quantidade, variedade e natureza dos
entorpecentes indica gravidade em concreto e capacidade relevante de
distribuição. Com o que foi periciado e aferido pelo laudo seria possível
fazer mais de 1.500 cigarros de maconha (787 g), 370 carreiras de cocaína
(37 g) e mais de 150 cachimbos de crack (37,5 g)1, quantidade que se
mostra para além do necessário e ordinário ao consumo individual
(indicando a finalidade de mercancia)...” (fls. 56/59).
Consigne-se, a propósito, que ausência
de requerimento do Ministério Público para a convolação aqui impugnada
não tem o condão de afastar a medida eleita como indispensável na
espécie, pois, tendo o paciente sido preso em flagrante, como no caso, é
dever do juiz, independentemente de qualquer provocação, relaxar a
prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou conceder
liberdade provisória, a teor da regra jurídica expressamente disposta no
artigo 310, caput, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.
Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime
objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente aguda e deve ser
sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a natureza,
quantidade e diversidade das drogas apreendidas (maconha, crack e
cocaína).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2060483-64.2020.8.26.0000 - lauda 8/12
Esses aspectos, em princípio e pelo seu
conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível
com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que
pretendem a mitigação do periculum libertatis, máxime se se atentar que
este não é o primeiro envolvimento criminal atribuído ao paciente (vide
fls. 45/46 e 51/52).
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2060483-64.2020.8.26.0000 - lauda 9/12
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Insta redarguir que a eclosão da
pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se não tem o
condão de implicar, por si só, na liberação ou na admissão automática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2060483-64.2020.8.26.0000 - lauda 10/12
paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo
de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado
pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (e) comprovação de
que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que
aqueles estatalmente prestados, (f) projeção de que, fora do sistema, não
haverá ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou
distanciamento social e, paralelamente, (g) pela falta de evidenciação de
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária,
não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII,
da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de
ainda não haver informe oficial acerca de casos confirmados de
contaminação generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas
articuladas para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2060483-64.2020.8.26.0000 - lauda 11/12
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
Ademais, não se pode simplesmente
desprezar o suplicante teria cometido crime hediondo em meio a uma
pandemia mundial, em plena quarentena de isolamento/distanciamento
social.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, já decidiu:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas
Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos
e
requisitos autorizadores da prisão preventiva Caso que
envolve a preensão de três tijolos de cocaína (3,34 kg)
Revogação Impossibilidade Insuficiência das cautelares
alternativas ao cárcere Pandemia de Covid-19 que não tem
o condão de alterar a imprescindibilidade da medida
extrema Reconhecimento Excesso de prazo para formação
da culpa
Inocorrência
Andamento condizente com a
peculiaridade do processo, considerados os inúmeros
incidentes já superados e a necessidade de designação de
duas
audiência
para
oitiva de seis
testemunhas e
interrogatório do réu Instrução processual que se acha
encerrada Incidência da Súmula no 52, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça Inafastabilidade Aplicação, ademais,
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Precedentes
Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada Ordem denegada” (TJSP, 5a Câmara Criminal, HC
no 2054949-42.2020.8.26.0000, DJ 02.04.2020, v.u.)
Assim, e analisada a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2060483-64.2020.8.26.0000 - lauda 12/12
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência
do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)